Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-40.2022.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001046-40.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCELIO DA SILVA MOTA - CPF: 017.263.621-32 (APELANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), SENARLEN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 072.725.831-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCINEI GOMES JACINTO - CPF: 865.839.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROBERTO FERRAREZ - CPF: 305.553.428-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), K. D. A. M. - CPF: 061.746.791-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SENARLEN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 072.725.831-18 (TERCEIRO INTERESSADO), K. D. A. M. - CPF: 061.746.791-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA NEGATIVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – 1) QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO ( 1,985 KG DE COCAÍNA) – AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – ENUNCIADO N. 39 DO TJMT – 2) REQUERIDO O AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA NEGATIVAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo a regra do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína.

É cabível negativar os antecedentes e fazer incidir a agravante da reincidência, se em relação a ambas foram consideradas condenações distintas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jucelio da Silva Mota, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1001046-40.2022.8.11.0006, que o condenou no incurso do art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006, pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 01(um) mês de reclusão, cumprimento em regime inicial no fechado e, pagamento 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa. (Id. 152210049)

Nas razões recursais, requer a reforma da dosimetria, para que seja afastada a valoração negativa em virtude da circunstância inerente ao tipo penal, bem como, a readequação da reprimenda. (Id. 1522100061)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 152210065)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

(Id. 154458662)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– PEDIDO DE ABRANDAMENTO DA PENA APLICADA AO ARGUMENTO DE UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM CURSO PARA FINS DE MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS, TRANSITADAS EM JULGADO, PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA.

PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Jucelio da Silva Mota, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1001046-40.2022.8.11.0006.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta da 11h02min, na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Cáceres, localizada no KM 741 da BR 070, Zona Rural, nesta e Comarca de Cáceres/MT, JUCELIO DA SILVA MOTA, vulgo “CÉLIO” e SENARLEN DE OLIVEIRA COSTA, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com a adolescente K. de A. M., trouxeram consigo ou transportaram, para fins de traficância, 02 (dois) tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 1,985 kg (um quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem assim corromperam ou facilitaram a corrupção da adolescente K. de A. M. (15 anos de idade à época), com ela praticando a infração penal de tráfico de entorpecentes. Reportam-se os autos do caderno persecutório que, na data, hora e local supracitados, policiais rodoviários federais em fiscalização de rotina efetuaram a abordagem ao veículo Fiat Uno Vivace, cor prata, placas NYF-4296/MG, conduzido pelo denunciado, tendo como passageiras a denunciada SENARLEN e a adolescente K. de A. M. Ressai dos autos que o veículo foi retido pelos policiais para sanar irregularidades administrativas (mau estado de conservação e carteira nacional de habilitação vencida), sendo que, durante a realização dos procedimentos, JUCELIO apresentou nervosismo, afirmou aos policiais que teria adquirido o veículo há pouco tempo e que desconhecia a pessoa que constava como proprietário do automóvel nos documentos do veículo. Desponta que, ante o nervosismo apresentado por JUCELIO, os policiais realizaram minuciosa busca no veículo, logrando encontrar embaixo do assento do banco traseiro, na parte esquerda, um invólucro com dois tabletes de cocaína, totalizando 1,985 kg (um quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas) de entorpecente. Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado destinava-se ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA. Desta feita, tem-se que, ao praticar a conduta acima descrita, os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção da menor de 18 (dezoito) anos de idade K. de A. M., com ela praticando infração penal. [...]” sic.

Após a instrução processual, o Magistrado condenou o réu Jucelio da Silva Mota, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da lei n. da lei n. 11.343/2006), totalizando a pena em 07 (sete) anos e 01(um) mês de reclusão, cumprimento em regime fechado e, ao pagamento 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa, nos seguintes termos e fundamentos,
in verbis
:

“[...]Fundamento e decido.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal dos acusados JUCELIO DA SILVA MOTA e SENARLEN DE OLIVEIRA COSTA em relação à prática do crime previsto nos art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

[...]

Portanto, estão demonstradas a tipicidade, autoria e materialidade, referente ao delito do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, ficando afastada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06. [...]

Dosimetria.

Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade restou comprovada, sendo a reprovabilidade da conduta média, haja vista que a quantidade e qualidade do entorpecente serão sopesados nos moldes do art. 42, da Lei 11.343/06. No que tange à personalidade de conduta social do denunciado, perlustrando sua folha de antecedentes, com diversas anotações, verifica-se que há duas condenações anteriores transitadas em julgado, uma pela prática do crime de homicídio, autos n.º 0000524-09.2014.8.11.0006, e vias de fato, contravenção penal, nos autos de n.º 0001736-02.2013.8.11.0039, sendo aquela apta a gerar a reincidência, com trânsito em julgado em
data de 29/08/2016,
que ainda se encontra em cumprimento, a qual será sopesada em fase pertinente, e esta última apta a figurar como circunstância desfavorável. Os motivos do crime não favorecem ou beneficiam o réu, porquanto não esclarecidos nos autos. As circunstâncias do crime são normais à espécie, posto que a droga estaria escondida embaixo do banco do veículo, não havendo qualquer alteração na estrutura do móvel para tanto. As consequências extrapenais não foram graves, e o comportamento da vítima não facilitou e incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública. A situação financeira do réu não foi matéria de instrução.

Assim, ante a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, entendo que a pena deve ser aumenta em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, conforme preceitua o artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como, diante dos maus antecedentes, acresço a de 1/6, somando, portanto, à pena base, mais 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena além do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há atenuantes. Todavia, verifica-se, como aventado anteriormente, a agravante da reincidência a qual majora a pena, nos moldes da jurisprudência firmada, na fração de 1/6.

Assim sendo, na segunda fase, resta ao réu pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e, diante da reincidência reconhecida, não há que se falar na aplicação da figura privilegiada do tráfico.

Assim sendo, resta, ao final, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por parte do réu JUCELIO DA SILVA MOTA, pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa, fixados estes ao patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o quantum da pena aplicado, bem como das circunstâncias desfavoráveis, estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Deixo de detrair a pena, porquanto não haverá alteração do regime fixado.

Não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, do CP.

Dispositivo.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação para:

[...]

CONDENAR o réu JUCELIO DA SILVA MOTA nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime FECHADO, e ao pagamento de 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa, fixados estes ao patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do regime de pena aplicado, da natureza do delito, bem como da reincidência do réu, o qual, no momento da prática
do crime em tela, encontrava-se cumprimento pena pela prática do crime de homicídio, com o fito de resguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e evitar eventual reincidência, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado JUCELIO DA SILVA MOTA.

Consequentemente, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Devolvam-se os bens lícitos.

Os ilícitos devem ser destruídos.

Eventuais valores monetários apreendidos com o acusado, bem como o veículo apreendido, porquanto utilizado para prática do crime de tráfico de entorpecente, serão perdidos em favor da União, os quais serão revertidos oportunamente ao SENAD ou ao órgão que couber na existência de convênios, nos termos do que dispõe o art. 63, §1º, c\c art. 64, ambos da Lei 11.343/06. [...]” (Id. 152210049)

Inconformado com a sentença, a defesa interpôs o presente recurso em busca do afastamento da valoração negativa em razão da circunstância ao tipo penal, além da readequação da reprimenda, com base na súmula 443 do STJ.

Alega que inexistem nos autos, circunstâncias judiciais que lhe sejam desfavoráveis, de acordo com o entendimento da súmula 444 do STJ, a qual veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso como aumento da pena-base.

Pois bem. Superada a materialidade e autoria delitiva, passo análise da dosimetria da pena, objeto do presente recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, o preceito secundário da norma penal violada (art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006) comina a pena de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Extrai-se dos autos, que na dosimetria da pena, o Magistrado singular aumentou a pena-base diante da existência de circunstâncias judiciais negativa, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, cominando a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e da existência de maus antecedentes, acrescendo em 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias-multa, utilizando a fração de 1/6 (um sexto).

Já na segunda fase, houve a constatação da agravante da reincidência, sendo agravado a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, ausente de causa de aumento ou diminuição, tornando a pena definitivamente em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa.

Desse modo, verifico que não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena. Explico.

Primeiramente, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado no Enunciado nº. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”

Conforme já mencionado, o juízo de origem exasperou a pena-base, ante a existência de circunstância judicial negativa (culpabilidade), em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido (1,985 kg de cocaína).

Pois bem.

Segundo a regra do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína.

Assim, para a configuração do aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11343/2006, deve-se analisar conjuntamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos. Na hipótese, não sendo pequena a quantidade apreendida, e considerando o alto grau de dependência química que a substância ilícita (cocaína) possui, cabível o aumento da pena-base pela circunstância judicial negativa da natureza da droga, na primeira fase da pena.

À propósito:

“[...] 6. Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 7. Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 8. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. [...](AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)”

No mesmo sentido:

“[...] 1. No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de cocaína. [...] (N.U 1000394-38.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)”

“[...] 1.1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei. [...](N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Já com relação aos maus antecedentes e a agravante da reincidência, constato que também não merece reparo, pois, verifico que o Magistrado singular se valeu de condenações distintas.

Na primeira fase, foi utilizada o processo transitado em julgado n. 0001736-02.2013.8.11.0039, já na fase seguinte, reservou o auto n. 0000524-09.2014.8.11.0006, como reincidência.

Assim, não caracteriza
bis in idem
a utilização de condenações criminais distintas – uma, para valorar os antecedentes na primeira fase de fixação da pena, e a outra, para caracterizar a reincidência na segunda fase da dosimetria.

Portanto, o presente caso, não afronta a súmula 241 do STJ, com a seguinte redação:
"
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial."

Nesse sentido:

“[...] Não há falar em bis in idem nos fundamentos utilizados para negativar os antecedentes e fazer incidir a agravante da reincidência, se em relação a ambas foram consideradas condenações distintas. [...](N.U 0003198-02.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto por
Jucelio da Silva Mota
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023